Tribunal: STF
Processo: HC 110971
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Habeas Corpus. Paciente condenado pelo Crime de Latrocínio. Revolvimento de fatos e provas. Condenação que encontra suporte na prova judicial. Nulidade inocorrente. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como instrumento de reexame da prova judicialmente colhida ou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que viola a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa a “condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório”(RHC 106.398, Rel. Min. Celso de Mello). Hipótese em que a condenação encontra suporte na prova judicialmente colhida. 3. Agravo regimental desprovido.